Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730217-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN RAMOS RODRIGUES AGRAVADO: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLAN RAMOS RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n° 0701794-05.2021.8.07.0003), ajuizada por SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP, indeferiu pedido do agravante de impugnação da penhora e desbloqueio da quantia. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a constrição recaiu sobre valores creditados em conta destinada ao recebimento de salários, razão pela qual requer: 1) reforma da decisão atacada e determinação do desbloqueio do valor penhorado, 2) determinação para designação de audiência de conciliação para que o Agravante possa propor acordo de pagamento e 3) concessão da Justiça Gratuita (ID 29165637). Requer também o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de determinar a imediata suspensão da decisão e o desbloqueio do valor penhorado. Sem preparo: há requerimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça. Esclarece que solicitou o benefício. Entretanto, não houve pronunciamento do juízo de primeiro grau. Colaciona aos autos comprovantes de extratos bancários e de benefício do auxílio emergencial que corroboram seu pedido. Em análise sumária, não se verifica, a partir das movimentações financeiras apresentadas, elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de insuficiência de recursos apresentada. Isto posto, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Conheço do recurso. Com relação ao pedido de tutela antecipada no sentido de determinar a imediata suspensão da decisão e o desbloqueio do valor penhorado, em análise preliminar, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal nesse ponto, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, conforme recibo de protocolamento de bloqueio de valores, não foi determinada constrição em conta-salário (ID 99617319). Nessa linha, não há, nos autos, comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, o que afasta a regra da impenhorabilidade. Portanto, verifica-se acertada a decisão do juízo de origem, pois o agravante não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de salário. Ante o exposto, em antecipação de tutela recursal, DEFIRO os benefícios inerentes à gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido de reforma da decisão do juízo de origem de desbloqueio do valor penhorado. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator